Tribunal: TJMT
Processo: 1022957-15.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022957-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 468.865.831-15 (RECORRENTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1022957-15.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrida:
ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. GOZO COMPULSÓRIO DECLARADO NULO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 635 DO STF. TEMA 1086 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização pecuniária correspondente a 60 (sessenta) dias de licença-prêmio relativos ao período aquisitivo de 2013/2018, em favor de servidora aposentada. O ente municipal sustenta a impossibilidade de pagamento sob o argumento de que a servidora teria usufruído compulsoriamente o benefício durante a pandemia, com fundamento nos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio cujo gozo compulsório foi posteriormente declarado ilegal, diante da impossibilidade de fruição
in natura
após a passagem para a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Ação Declaratória de Nulidade nº 1003795-73.2021.8.11.0003, reconhece a ilegalidade da determinação de gozo compulsório da licença-prêmio imposta pelos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020 e determina a restituição integral dos dias indevidamente descontados, com trânsito em julgado em 30/05/2023.

4.

Com a aposentadoria da servidora em 01/11/2023, torna-se materialmente impossível o gozo da licença-prêmio na forma de descanso, em razão da extinção do vínculo funcional ativo.

5.

A negativa de conversão do benefício em pecúnia configura enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficia da prestação laboral no período em que a servidora deveria estar regularmente afastada, considerando a nulidade do gozo forçado.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635, assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1086, firma entendimento de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, independentemente de prévio requerimento administrativo.

8.

A sentença observa a jurisprudência consolidada e aplica corretamente o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada quando o gozo compulsório do benefício é declarado ilegal por decisão transitada em julgado.

2.

A aposentadoria do servidor torna impossível a fruição
in natura
da licença-prêmio, autorizando sua indenização pecuniária.

3.

A negativa de pagamento de licença-prêmio não usufruída após a inatividade configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635; STJ, Tema Repetitivo 1086; TJMT, Ação Declaratória de Nulidade nº 1003795-73.2021.8.11.0003, trânsito em julgado em 30/05/2023.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em face de sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída pela servidora.

Em suas razões recursais, o Município sustenta
a impossibilidade de conversão em pecúnia, alegando ter havido renúncia tácita da servidora por não ter usufruído a licença antes de passar para a inatividade. Argumenta ainda que a concessão estaria adstrita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública (poder discricionário).

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença com base na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se ao direito da Recorrida, servidora aposentada pelo Município de Rondonópolis, em receber indenização pecuniária referente a 60 (sessenta) dias de licença-prêmio do período aquisitivo de 2013/2018.

O Município Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de pagamento sob o argumento de que a servidora já teria usufruído do benefício, ainda que compulsoriamente, durante a pandemia, e que o ato estaria amparado no poder discricionário da administração frente à emergência sanitária.

Entretanto, as provas dos autos demonstram que a determinação de gozo compulsório da licença-prêmio, imposta pelos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020, foi objeto de controle judicial na Ação Declaratória de Nulidade nº 1003795-73.2021.8.11.0003. Naquele feito, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a ilegalidade da medida e determinou a
restituição integral
dos dias descontados indevidamente.

O acórdão da referida ação coletiva transitou em julgado em 30/05/2023, tornando indiscutível o direito da servidora de ter restabelecido o saldo de sua licença-prêmio.

Ocorre que a recorrida passou para a inatividade em
01/11/2023
, conforme Portaria nº 3.049 do IMPROC. Uma vez rompido o vínculo funcional ativo, é materialmente impossível o gozo da licença
in natura
(descanso).

Nesse cenário, a recusa do ente público em converter o benefício em pecúnia configuraria enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou do labor da servidora no período em que esta deveria estar em licença (considerando a nulidade do gozo forçado), sem a devida contraprestação.

Este é o entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 635
:

"É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa."

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1086
, e a
Súmula 08 desta Turma Recursal
, confirmam que o servidor inativo faz jus à indenização independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço. Vejamos:

Tema 1086:
"Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço."

Súmula 08 desta Turma Recursal
: "É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público."

Portanto, correta a sentença que condenou o Município ao pagamento da verba indenizatória, devidamente atualizada.

A propósito:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos agravados à conversão em pecúnia de férias proporcionais, terço constitucional e licença-prêmio não usufruída. A parte agravante sustenta que a servidora
Cléia Oliveira de Deus
teria renunciado expressamente ao direito à conversão da licença-prêmio, conforme o artigo 20 do Decreto nº 90/2019/SEPLAG. Os agravados alegam que não houve renúncia expressa e que a negativa administrativa não pode obstar o reconhecimento judicial do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a licença-prêmio não usufruída pode ser convertida em pecúnia por servidor público aposentado, independentemente de comprovação de necessidade do serviço; e (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.086.

4. Normas infralegais não podem restringir direito reconhecido em jurisprudência pacificada, razão pela qual o Decreto nº 90/2019/SEPLAG não pode impedir a conversão em pecúnia da licença-prêmio.

5. A exigência de comprovação de que a não fruição da licença decorreu de necessidade do serviço é incompatível com o entendimento do STJ, sendo suficiente que o servidor não tenha usufruído nem computado o período para aposentadoria.

6. A negativa administrativa da conversão resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

7. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, configurando recurso meramente protelatório e justificando a aplicação da multa prevista no artigo
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para aposentadoria, independentemente de comprovação de necessidade do serviço.

2. Normas infralegais que restrinjam esse direito não prevalecem sobre a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. A interposição de agravo interno sem argumentos novos configura abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte agravante à multa prevista no artigo
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
."

(N.U
1066998-44.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LICENÇA PRÊMIO – IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Pretensão de declaração de ilegalidade da imposição de gozo compulsório da licença prêmio, com resguardo da integralidade da referida licença para gozo oportuno mediante requerimento. A licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido à licença-prêmio . 2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003795-73.2021 .8.11.0003, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026